Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 1013291-38.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em virtude do ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz Plantonista da Comarca de Poconé, que homologou a prisão em flagrante do paciente Alexandre da Costa Damaceno pela prática, em tese, do delito descrito nos arts. 140, § 2.o, 147 e 329, todos do Código Penal.
A Impetrante afirma que o paciente é primário, sem registro de antecedentes criminais e que o somatório das penas cominadas para os delitos em apuração, todos eles crimes de menor potencial ofensivo, é inferior a 4 anos.
Prossegue dizendo que a prisão provisória é ilegal e viola o Princípio da Homogeneidade das Medidas Cautelares em Processo Penal.
Forte nesses argumentos, o Impetrante pugna pela concessão da liminar para a revogação da prisão preventiva, máxime porque estão ausentes as hipóteses do art. 313 do CPP, expedindo o competente alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Como é cediço, a concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ficar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pelo Impetrante.
Com efeito, ao contrário do alegado, o Boletim de Ocorrências registrado em 24/07/2021 (sábado) relata que a vítima Luiza Domingas da Silva compareceu na base da policia militar dizendo que já não aguenta mais apanhar de seu convivente, com quem mora há 10 anos e tem uma filha de 7anos.
Disse que foi agredida por seu companheiro, quem estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, tinha em mãos um canivete e encostou em seu pescoço ameaçou-a de morte.
Além do mais, ressoa do Termo de Declaração no 2021.8.101298, que o suspeito apertou o pescoço, segurou sua boca para não gritar; a empurrou contra parede, pegou seu punhal e fez um gesto como se fosse cravar o punhal no pescoço da vítima dizendo "hoje vai ter uma morte, vou matar você e jogar você dentro do poço.”
Da leitura do interrogatório do Paciente, este afirmou à Autoridade Policial havia efeito consumo de drogas e bebida alcoólica, e que por esse motivo não se recorda de muita coisa.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar da paciente, tendo o douto Juiz singular salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o fumus comissi delicti, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Vale dizer, por fim, que o art. 313, III do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Encerrado o plantão, determino a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural se posicione sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista